Tribunal: TJMT
Processo: 1047959-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047959-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0004-53 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA.AUSÊNCIA DARECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao receber o produto, o autor insatisfeito, entrou em contato com o fornecedor informando que gostaria de cancelar a compra e devolver o produto que havia sido adquirido, visto que o equipamento não atenderia suas necessidades. Devolvido o produto em 16/11/2020, o requerente recebeu o código de postagem/devolução do produto, e, imediatamente, efetuou o envio do produto ao fornecedor, contudo, até o momento não houve a devolução do valor pago.

2. Sentença de procedência para condenar as Reclamadas, solidariamente, pagarem à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e a restituírem o valor de R$ 6.298,00 (seis mil e duzentos e noventa e oito reais).

3. Designada duas vezes a audiência de conciliação, a parte Recorrida alega não ter participado do ato, por problemas técnicos, apresentando provas de que no momento do ato buscou junto à unidade judiciária solução para o acesso à sala virtual, pleiteando a nulidade da sentença.

4. Com efeito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como diante da ausência de interesse da parte Reclamante na composição amigável do litígio e frente a ausência de manifestação do Recorrente acerca de interesse em propor eventual acordo, considero dispensável a realização da audiência, pois revela-se procrastinatória. Além do mais, já houve a
CONTESTAÇÃO
pelas requeridas, Ids 53662321 e 52906430, deixando claro em suas defesas o desinteresse na composição amigável, restando prejudicada nova audiência de conciliação, conforme consignado pelo magistrado.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é possivelmente perceber a má-fé das reclamadas em não realizar a restituição do valor devidamente.

Ademais, como pólo mais forte, as reclamadas se negaram a prestar tal esclarecimento ignorando as regras consumeiristas e causando a autora profundo dissabor.

6. Todo esse desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar com o descaso pelo qual as reclamadas se utilizam para se relacionar com seus consumidores.

7. Indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois revela-se inferior aos valores arbitrados por esta Turma nos casos análogos.

8. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face da sentença que, diante da ausência da Reclamada na audiência de conciliação, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Inconformada, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença alegando que juntou aos autos contestação e, ainda, que não compareceu na audiência por questões técnicas. No mérito, alega a responsabilidade exclusiva da empresa revendedora de seus produtos, buscando o julgamento improcedente dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Nulidade da Sentença.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade da sentença, alegando que juntou aos autos contestação e, ainda, que não compareceu na audiência por questões técnicas, é oportuno constatar que o Recorrido alega a nulidade, entretanto, não aponta eventual prejuízo pela falta do ato conciliatório.

Nota-se que foram designadas por duas vezes a audiência de conciliação, as quais foram realizadas, sem a presença do Recorrente.

A parte Recorrente alega que não participou do ato por problemas técnicos, apresentando provas de que no momento do ato buscou junto à unidade judiciária solução para o acesso à sala virtual, pleiteando a nulidade da sentença.

Importante consignar que, após a primeira audiência, o Reclamante solicitou a dispensa da audiência de conciliação (id. 107250964).

Com efeito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como diante da ausência de interesse da parte Reclamante na composição amigável do litígio e frente a ausência de manifestação do Recorrente acerca de interesse em propor eventual acordo, considero dispensável a realização da audiência, pois revela-se procrastinatória.

Além do mais, já houve a
CONTESTAÇÃO
pelas requeridas, Ids 53662321 e 52906430, deixando claro em suas defesas o desinteresse na composição amigável, restando prejudicada nova audiência de conciliação, conforme consignado pelo o magistrado.

Em relação à revelia, revogo a decisão que decretou a Recorrente revel, pois está demonstrado no feito que a parte não conseguiu participar dos eventos por questões técnica alheias à sua vontade, tendo, inclusive, mantido contato com a equipe técnica para a solução do problema, sem sucesso.

Suplantada a aludida preliminar, entendo que, em respeito ao princípio da causa madura, passo, de imediato, ao julgamento da causa.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e, ainda, constatada a responsabilidade das Reclamadas, se situação acarreta danos morais.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que o Reclamante devolveu o produto (notebook), sem que as partes reclamadas promovessem a restituição do valor pago no negócio.

No tocante a responsabilidade do fornecedor, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define: “um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2a, volume 4o, São Paulo).

No caso restou configurado o dano moral, diante das diversas diligências do Reclamante na busca da restituição do valor sem sucesso.

Assim, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, se revela aquém dos valores reiteradamente fixado por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso,
nego
-lhe provimento,
mantendo a sentença, por fundamentos diversos.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022